Tribunal: STF
Processo: Rcl 43398
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Ausência de indicação do valor da causa. Inépcia da petição inicial. Extinção do processo sem resolução de mérito. Agravo regimental não provido.



    1. A inexistência de conteúdo econômico do pedido formulado na ação não exime a parte do encargo de atribuir valor à causa (art. 291 do CPC/15).



    2. Agravo regimental não provido.